Tribunal: TJDFT
Processo: 0714647-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE CONSULTA DE BENS. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. ADMISSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DOS INADIMPLENTES. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. À luz dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da eficiência previstos nos artigos 6o, 8o, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo, o transcurso de tempo considerável justifica a renovação de consulta de bens do executado por meio dos sistemas eletrônicos à disposição do juízo, presente o interesse público na efetividade do processo de execução.
II. A inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, conquanto não seja prevista em caráter imperativo e peremptório no artigo 782, §§ 3° a 5o, do Código de Processo Civil, só pode ser recusada pelo juiz mediante motivação idônea, sob pena de transformá-la em mera possibilidade ao arbítrio judicial.
III. Embora não seja propriamente discricionária, a medida prevista no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, pressupõe a necessidade de intervenção judicial para sua efetivação, o que não se verifica na hipótese em que o exequente, por ser filiado ou associado a órgão de proteção ao crédito, pode promovê-la por ato próprio.
IV. Agravo de Instrumento parcialmente provido.